Tribunal: TJBA
Processo: 8158608-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158608-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOLICIO DAMIAO AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, LUCIANO ALVES MIRANDA

APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (LEI Nº 14.905/2024). LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO QUANTO AOS DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença e fixou parâmetros da condenação em ação indenizatória, nos quais o embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a verba indenizatória relativa aos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer expressamente os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação, especialmente quanto aos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser reconhecidos e aplicados de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

O art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que, na ausência de estipulação diversa, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

No caso dos lucros cessantes, o próprio acórdão determinou que o montante devido seja apurado em liquidação de sentença, momento processual adequado para a incidência e definição concreta dos consectários legais.

Quanto aos danos emergentes, por se tratar de condenação patrimonial já definida no título judicial, devem incidir os consectários legais, observando-se o disposto no art. 406 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, preserva-se o critério já estabelecido no julgado, com correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e incidência dos juros legais na forma do art. 406 do Código Civil.

Inexiste omissão apta a justificar a alteração do julgado, sendo cabível apenas o esclarecimento, de ofício, acerca dos critérios aplicáveis aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser fixados de ofício pelo julgador.

Na ausência de estipulação diversa, os juros legais devem observar o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A correção monetária sobre indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Quando os lucros cessantes são submetidos à liquidação de sentença, a definição concreta dos consectários legais ocorre nessa fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.